Tribunal: STF
Processo: HC 60875
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISORIA, ALEGANDO AMPARO NO
ARTIGO 408, PAR-2., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
FACULDADE OUTORGADA AO JUIZ, EM PRUDENTE ARBITRIO, NÃO TEM O RÉU
PODER JURÍDICO DE EXIGI-LA, NEM A NEGATIVA IMPORTA CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DECRETO OBJETIVANDO ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RESSALTADA
A PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.